Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711830-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO SADY, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO ROBERTO SADY D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos de parte a parte (Num. 19514806 – Autor e Num. 19514959 - Réu) contra sentença (Num. 19514802) proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Conhecimento no 0711830-32.2019.8.07.0018, ajuizada por PAULO ROBERTO SADY contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual os pedidos contidos ne petição inicial foram julgados procedentes em parte nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC, apenas para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento, à parte autora, dos valores correspondentes à gratificação de movimentação (GMOV), no percentual de 15% (quinze por cento), calculado sobre o seu vencimento padrão, com os acréscimos ocorridos ao longo do tempo, relativo ao período compreendido entre julho/2015 e a data de publicação da Lei Distrital n. 6.531/2020. Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde cada vencimento. Em face da sucumbência recíproca, arcará a parte autora com o pagamento de metade das custas processuais. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, pois isento. Pelo mesmo motivo, arcará o DISTRITO FEDERAL com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, CPC, a ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, arcará a parte autora com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do montante obtido pela diferença entre o valor atribuído à causa e o valor da condenação, de acordo com o mesmo dispositivo legal, a ser apurado em liquidação de sentença. Dispensada a remessa necessária, conforme art. 496, § 3o, II, CPC.” (Num. 19514802 - Pág. 5) Em sua Apelação, o Autor, Paulo Roberto, sustenta que “o simples fato de a autora residir em região diversa da Região Administrativa do Distrito Federal não é motivo para o não pagamento da GMOV, pelo contrário, pois é divergente ao entendimento sobre a matéria e deve ser corrigido pelo Poder Judiciário, eis que representou afronta a textos constitucionais e legais” (Num. 19514806 – Pág. 7). Defende que o entendimento de que servidores que residem fora do Distrito Federal não têm direito a receber a Gratificação de Movimentação (GMOV) viola o inciso III do art. 19 da Constituição Federal, dispositivo que veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si (“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”). Propugna o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam os pleitos da inicial julgados integralmente procedentes, de modo a acrescer a condenação estampada na sentença a obrigatoriedade de que o Distrito Federal pague a GMOV mesmo após o advento da Lei Distrital no 6.531/2020 e implemente a verba no contracheque do servidor Apelante. Por sua vez, o Distrito Federal, em seu recurso, aduz a existência de dois equívocos na sentença. Aponta que o primeiro deles é que “os juros moratórios não poderiam ser arbitrados em 1% ao mês, porquanto, em débitos da natureza dos objeto da presente ação, conforme determina o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, que os juros de mora serão equivalente ao índice de remuneração da caderneta de poupança” (Num. 19514959 - Pág. 4). Argumenta que o segundo equívoco consiste no fato de que “a sentença determinou que os juros de mora incidissem a partir do vencimento de cada parcela, quando deveria ser a partir da citação para as parcelas vencidas antes de tal termo e partir da data do vencimentos das parcelas que vencerem depois da citação” (Num. 19514959 - Págs. 4/5). Requer o conhecimento e o provimento da sua Apelação para “reformar a r. sentença na parte que arbitrou os juros moratórios, bem como a data de sua incidência” (Num. 19514959 - Pág. 5). No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18), de Relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, determinou-se a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a “Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance”. Por conseguinte, foi proferida decisão suspendendo o julgamento dos presentes recursos até o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18). Julgado o mencionado IRDR, certificou a ilustre Diretora de Secretaria e encaminhou os autos conclusos a este Relator (Num. 36222437). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, no Incidente de Resolução de Demandas no 0707756-52.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal de Justiça que discutam a “Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance”. É o caso dos autos, tendo em vista que a matéria devolvida a este Tribunal versa sobre a questão objeto do IRDR em referência, conforme se pode constatar do dispositivo da sentença transcrito no relatório e dos recursos interpostos pelas partes. Cumpre ressaltar, quanto ao ponto, que, em 21/03/2022, houve o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas no 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema no 18), por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. ALCANCE DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RESERVADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 318/1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (CIRCULAR No 03/2012). SUSPENSÃO DA VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SE ENQUADRA NESSA SITUAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A SERVIDORES. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES EM SITUAÇÕES DESSEMELHANTES. LOCAL DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV - Lei Distrital no 318/1992 -, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa. 2. Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação - GMOV visando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório. 3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV: A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. 4. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria.” (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Todavia, apesar do julgamento de mérito do IRDR supramencionado por esta Corte de Justiça e de sua aptidão de vinculatividade (artigo 927, III, c/c 928, I, CPC), não houve, ainda, o trânsito em julgado do IRDR apreciado por este Tribunal, razão pela qual está aberta, portanto, a possibilidade de que seja viabilizado o alcance da questão jurídica até o Superior Tribunal de Justiça pela via do Recurso Especial para que lá, de forma definitiva, a questão jurídica seja decidida. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania no âmbito do REsp no 1.869.867/SC, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, decidiu que a suspensão não cessa com o julgamento do IRDR, mas apenas com o julgamento da questão pelos tribunais superiores. Confira-se a ementa de mencionado julgamento: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.” Nesse descortino, muito embora tenha havido o julgamento do IRDR (Tema 18), deve permanecer a determinação de sobrestamento dos Feitos individuais ou coletivos em que tal questão jurídica é debatida, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo próprio STJ ou, ainda, a superveniência do trânsito em julgado do IRDR. Com essas considerações, suspendo a análise das presentes Apelações até o julgamento da questão debatida nos autos do IRDR n° 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18) pelos Tribunais Superiores ou até que haja o seu respectivo trânsito em julgado, o que ocorrer primeiro. Julgada a questão pelos Tribunais Superiores ou sobrevindo o trânsito em julgado do IRDR n° 0707756-52.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 22 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator